Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713460-38.2023.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, O. L. H. REPRESENTANTE LEGAL: HUGO HOLANDA DE SOUZA, LIDIA LAMUNIER RESENDE HOLANDA DE SOUZA APELADO: O. L. H., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: HUGO HOLANDA DE SOUZA, LIDIA LAMUNIER RESENDE HOLANDA DE SOUZA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 05/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator